Tribunal: TJDFT
Processo: 0741805-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Concessionária de serviço público. Fornecimento de energia elétrica. Ausência de rede no imóvel dos recorridos. Dever de realização da obra de extensão pela concessionária. Resolução normativa 1.000/2021 da ANEEL. Prazo extrapolado. Serviço público essencial. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a concessionária realize a instalação da rede elétrica no imóvel dos recorridos.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o prazo de 15 dias concedido pelo juízo a quo é proporcional para que a agravante realize a instalação da rede elétrica no imóvel dos agravados.
III. Razões de decidir
Compulsando os autos de origem, verifica-se que o prazo contido no art. 64, II, da Resolução Normativa n. 1000/2021 da ANEEL já foi há muito extrapolado, se considerado que a Carta de Orçamento-Obra: 20232094 apresenta data de cálculo realizado em 03/01/2023 (ID 210528205, na origem), bem como o pedido deflagrador do estudo de viabilidade necessário à instalação de energia na unidade consumidora ocorreu em 01/12/2023 (ID 210528206), ou seja, há mais de 10 (dez) meses, tendo o prazo informado aos consumidores agravados sido prorrogado inúmeras vezes, em total descumprimento da citada Resolução da ANEEL.
Diante da importância do bem jurídico tutelado, do tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade), da possibilidade econômica da agravante e, ante a ausência de qualquer prova que justifique a demora, sendo dever do credor mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss), bem como a ciência dos transtornos vivenciados pelos recorridos, vislumbra-se adequada a multa aplicada pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL: art. 64, II.